Tribunal: TJDFT
Processo: 0741513-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RITUXIMABE). MERA EMISSÃO DE SENHA DE AUTORIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MULTA JÁ CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela seguradora, reconhecendo, assim, o descumprimento da tutela de urgência deferida em favor do exequente e mantendo a multa cominatória previamente fixada no valor de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da tutela antecipada pela operadora de plano de saúde; e (ii) analisar a possibilidade de revisão ou afastamento da multa cominatória fixada, diante da alegada desproporcionalidade e do cumprimento parcial da obrigação.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A decisão que comina multa coercitiva não preclui nem faz coisa julgada material, sendo passível de revisão a qualquer tempo, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 706 (REsp 1.333.988/SP).
4. A Bradesco Saúde S.A., embora alegue ausência de ingerência na aplicação do medicamento, integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, responde solidariamente pelo cumprimento da obrigação judicial de fornecer tratamento prescrito.
5. A simples emissão de senha autorizadora, desacompanhada da efetiva liberação do medicamento Rituximabe na data agendada (16/05/2023), não configura cumprimento da tutela, especialmente porque a medicação só foi disponibilizada em 11/07/2023.
6. O valor da multa diária (R$ 5.000,00), limitado ao teto de R$ 50.000,00, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com a urgência do tratamento e a capacidade econômica da operadora.
7. A multa fixada cumpre sua finalidade coercitiva e não se mostra excessiva a ponto de ensejar enriquecimento ilícito do credor, inexistindo, portanto, justificativa para sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelo descumprimento de ordem judicial que determine fornecimento de tratamento, ainda que a logística da aplicação envolva terceiros da rede credenciada. 2. A multa cominatória (astreinte) fixada em valor proporcional ao descumprimento, à urgência da obrigação e à capacidade econômica do devedor não configura enriquecimento ilícito e deve ser mantida. 3. A decisão que fixa multa coercitiva pode ser revista a qualquer tempo, enquanto não satisfeita a obrigação, nos termos do Tema 706 do STJ.